Tribunal: TJMT
Processo: 1000932-56.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000932-56.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: ANTONIO NUNES DE SOUSA FILHO
PACIENTE: JOSE LIMA MEDRADO
IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado Antonio Nunes de Souza Filho, em favor de José Lima Medrado, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.
Narra que o paciente está submetido à ação penal código 322553, em trâmite na Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, acusado da pratica, em tese, dos crimes de furto qualificado (abigeato) e associação criminosa.
Em virtude dos fatos apurados, foi decretada a prisão preventiva do paciente e de outros corréus. Os demais foram presos e, por razões diversas, colocados em liberdade provisória. Já o paciente permanece na condição de foragido.
Neste contexto, por ocasião da audiência de instrução e julgamento realizada de forma virtual, a defesa do paciente postulou que fosse realizado o seu interrogatório, com fundamento no artigo 185 do CPP e artigo 5o, LV, da CF, o que restou indeferido. Postulou-se, ainda, a revogação da prisão preventiva, o que também não foi acolhido.
Assim, sustenta ser ilegal o indeferimento do pedido de interrogatório do paciente, como também ilegítima e desnecessária a manutenção do decreto de prisão preventiva.
Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 74151462).
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
É este o caso discutido no presente remédio constitucional, ao menos em parte.
No que se refere à prisão preventiva, foram impetrados diversos habeas corpus em prol do ora paciente, tendo o Colegiado compreendido pela legalidade do decreto cautelar. Além da gravidade atípica da conduta, o paciente deliberadamente se mantém foragido.
Tem-se, portanto, que a irresignação quanto à prisão preventiva é mera reiteração dos argumentos já apreciados pelo Tribunal de Justiça, especialmente no Habeas Corpus n. 1015746-10.2020.8.11.0000, não comportando conhecimento.
Neste sentido:
“(...) Os argumentos quanto aos fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva, eventual ofensa ao princípio da homogeneidade e excesso de prazo, são meras reiterações de teses já analisados pelo órgão colegiado no julgamento do Habeas Corpus n. 1007001-75.2019.8.11.0000 e do HC 1016463-56.2019.8.11.0000, motivo pelo qual não se conhece do writ neste tocante. (...)” (HC n. 1015610-13.2020.8.11.0000, Rel. Des. PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/09/2020)
“(...) Não se conhece de matéria apreciada anteriormente pelo colegiado, sem qualquer modificação do contexto fático” (HC n. 1013294-27.2020.8.11.0000, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2020).
Por outro lado, apesar de foragido, o acusado pretendeu ser interrogado em audiência virtual. É evidentemente uma inovação tecnológica surgida neste instante de pandemia que, por via oblíqua, acaba por possibilitar que o réu foragido tenha condições de ser interrogado sem se sujeitar à prisão processual.
Saliento que a opção pela fuga é uma escolha e direito do réu, embora possa lhe sobrevir as consequências processuais, a exemplo da decretação e manutenção da prisão preventiva.
Por outra ótica, o artigo 185 do Código de Processo Penal garante que “o acusado que comparecer perante a autoridade judiciária, no curso do processo penal, será qualificado e interrogado na presença de seu defensor, constituído ou nomeado”. Logo, há de se reconhecer que, mesmo em ambiente virtual, o paciente compareceu perante ao juiz da causa, inexistindo óbice à realização do seu interrogatório apenas por não se sujeitar à prisão processual.
Negar ao paciente que comparece perante o juízo a oportunidade de ser interrogado constitui flagrante violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, especialmente porque o réu, mesmo foragido, tem se defendido nos autos, mediante a constituição de advogado, não podendo ser limitada a sua autodefesa pelo simples fato de se opor ao cumprimento do mandado de prisão.
Em sendo assim, considerando, inclusive, que ainda não foi prolatada a sentença de mérito, é essencial o deferimento da liminar até mesmo como forma de evitar a anulação futura dos atos processuais que venham a ser praticados.
Por tais razões, conheço parcialmente do habeas corpus e, nesta extensão, defiro o pedido de liminar, apenas e tão somente para determinar a realização do interrogatório do paciente José Lima Medrado, por meio de videoconferência, como outrora solicitado.
Intime-se.
Dispenso novas informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator